Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-30.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012457-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), GENIVAL APARECIDO VIEIRA - CPF: 839.852.551-72 (AGRAVADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012457-30.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Agravado:
Genival Aparecido Vieira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ –

VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

“Após a vigência da Lei n. 11.232 /2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado. Precedentes" STJ, AgInt no REsp n. 1541626/MS , rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 15-5-2018).”

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012457-30.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Agravado:
Genival Aparecido Vieira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Genival Aparecido Vieira, reduziu o valor da multa imposta para R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da decisão que deferiu anteriormente a antecipação de tutela, determinando que a ré reative e se abstenha de suspender o fornecimento de água no imóvel do autor, além de não incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Inconformada, a ré, ora agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, diante da ilegalidade na multa aplicada ante a falta de intimação pessoal da concessionária para o cumprimento da obrigação de fazer. Aduz que tal obrigatoriedade constitui condição necessária para a cobrança de multa, conforme preconiza a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que para o cumprimento adequado das obrigações, é fundamental que as intimações sejam realizadas de forma pessoal, e não apenas através do sistema de cadastro.

Defende a extinção da multa processual prevista no art. 537, §1º, do CPC, uma vez que se tornou desproporcional à realidade dos fatos, resultando em desequilíbrio econômico das partes. Subsidiariamente, deve haver a redução do valor fixado, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. Requer a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 214578152).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id.

220691685) mantendo a decisão.

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id.

219254153).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012457-30.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Agravado:
Genival Aparecido Vieira.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, movida por Genival Aparecido Vieira contra Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, postulando pela concessão de tutela de urgência para o cancelamento das cobranças dos meses 11 e 12/2022 e 01, 02 e 03/2023, em razão dos valores cobrados indevidamente, bem como das faturas vindouras, até a apuração e regularização das leituras e dos cálculos. Ademais, pugna pelo imediato restabelecimento do fornecimento de água, vedando o corte até que se regularize o problema, bem como a imediata retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, com aplicação de multa em caso de descumprimento.

O d. magistrado, em 16.03.2023, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a ré reative e se abstenha de suspender o fornecimento de água no imóvel do autor, bem como se abstenha de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão dos débitos discutidos, determinando o cumprimento da decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (id. 112516272).

Em 22.05.2023, o autor compareceu aos autos informando o descumprimento da determinação judicial (id. 118440661).

Determinada a intimação para a empresa ré comprovar nos autos o cumprimento da decisão, esta compareceu aos autos solicitando a anulação da astreinte deferida anteriormente, em razão da ausência de intimação pessoal (id. 124569640 - autos de origem).

O juízo
a quo
, entendendo que a requerida é parte integrante da relação de empresa com citação eletrônica, previsto na Resolução nº 455 de 27/04/2022, na qual a intimação eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal da Súmula 410 do STJ, afastou a alegação de nulidade ou vício no curso processo. Por outro lado, reduziu o valor da multa imposta para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da decisão que deferiu anteriormente a antecipação de tutela.

Insurge-se, então, a agravante, sustentando a
ilegalidade na multa aplicada ante a falta de intimação pessoal da concessionária para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme preconiza a Súmula 410 do STJ.

Ainda, defende a extinção da multa processual prevista no art. 537, §1º, do CPC, uma vez que se tornou desproporcional à realidade dos fatos, resultando em desequilíbrio econômico das partes. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Nesse contexto, o dissenso repousa no fato da inexistência de intimação pessoal da empresa ré para cumprimento da obrigação de fazer, a legitimar a incidência, e por corolário, a exigibilidade da
astreinte
.

No caso em pauta, compulsando os autos na origem, verifica-se que o autor ingressou com ação de obrigação de fazer pretendendo que a concessionária de serviço público
reative e se abstenha de suspender o fornecimento de água no seu imóvel
, sendo deferida a tutela antecipada pelo juízo em 16.03.2023, publicada no DJE em 20.03.2023.

Ocorre que a ré somente cumpriu a referida decisão em 20.07.2023 (id. 124570592).

In casu
, a parte requerida foi intimada para cumprir a decisão, no prazo de 48 horas, através de sistema de cadastro, no dia 20.03.2023, consoante registro automático no PJE, mas somente efetivou o cumprimento da determinação judicial no dia 20.07.2023. Confira:

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, através dos patronos.

A propósito, decisões deste Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.”
(RAI n.º 1030121-11.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.04.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECLARATÓRIA COM REEMBOLSO E DANO MORAL. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada está de acordo com o entendimento do STJ, no sentido de que "após a vigência da Lei n. 11.232 /2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" ( AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).” (STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

2- Acerca do descumprimento do determinado, a sentença não é apenas de reembolso, que aparentemente foi cumprido pela agravante, mas de fornecimento dos meios para o tratamento, de modo que vejo como ainda em descumprimento.

(RAI n.º 1011469-09.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024 – destaquei).

Portanto, a decisão não merece qualquer reparo neste ponto.

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada, já reduzida pelo magistrado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se mostrou adequada ao caso concreto, devendo permanecer inalterada.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta da agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024